Tribunal: STF
Processo: RE 1279893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero o pronunciamento de 30 de abril de 2021, mediante o qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, por entender que a matéria tratada neste recurso extraordinário não se cuida de reexame de fatos e provas, mas matéria de direito, e, em consequência, julgo prejudicado o correspondente agravo interno. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementada: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA. INCIDÊNCIA DA LCE N. 442/2009 NO TETO REMUNERATÓRIO. QUESTÃO NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO TEMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRIMAZIA DO CONTRADITÓRIO ÚTIL. PRELIMINAR AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 3º DA EC N. 47/2005, PARA FINS DE REAJUSTE VENCIMENTAL. PARIDADE COM OS AGENTES PÚBLICOS DA ATIVA. EXEGESE DA EC N. 70/2012. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, § 7º, I, DA CF/1988. TOTALIDADE DOS PROVENTOS, COMO SE VIVO FOSSE, LIMITADO AO TETO FIXADO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ACRESCIDO DE 70% DO QUE EXCEDER A ESSE VALOR. SUBMISSÃO, AINDA, À LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART 37, XI, DA CF/1988 E NA ECE N. 68/2013. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009, DECLARADA PELO STF. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 810/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, XI, e 40, §§ 1º, 3º, 7º, I e II, 8º e 17, da Constituição Federal; arts. 6º-A, 7º e 9º, da EC nº 41/2003; art. 3º, da EC nº 47/2005; e art. 1º e 2º, da EC nº 70/2012. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    De início, cumpre observar que, no tocante à pretensão de submeter-se a base de cálculo ao teto estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, não há interesse recursal, pois a tese da parte recorrente foi acolhida ainda em primeira instância.



     No mérito, de fato, o instituidor do benefício ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, aposentou-se por invalidez em 27 de julho de 1978 e veio a falecer em 7 de novembro de 2011. Assim, entendo aplicável ao caso a exceção trazida pela Emenda de n. 70/2012, in verbis:



    Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:



    “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”



    Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.



    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Supremo, que é no sentido de a Emenda Constitucional n. 70/2012 haver restabelecido a paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda de n. 41/2003 e foram desligados em função de invalidez, benefício estendido às pensões originadas de tais agentes. Por oportuno, destaco precedente assim resumido: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



     (RE 987.084 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de dezembro de 2018)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.265.122 AgR, ministra Rosa Weber) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 987.084 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o presente agravo regimental, e nego provimento ao ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como no caso –, a incidência é indevida.



    Publique-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator